Tribunal: STF
Processo: Rcl 44493
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Mista da Comarca de Catolé do Rocha, do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (processo n. 0000439-84.2020.8.15.0141), que teria violado o disposto na Súmula Vinculante n. 14.
    Na inicial, a defesa alega que "em desfavor do reclamante fora decretada inicialmente sua prisão temporária em 25/06/2020, pelo juízo da 1ª Vara de Catolé do Rocha. Apenas se sabe, até agora, que o mandado de prisão oriundo dos autos 0000439-84.2020.8.15.0141 fora cumprido em 16/08/2020, documento constante da pasta carcerária do apenado onde se encontra recolhido.". 
    Aduz, ainda, que "a defesa técnica requereu no dia 20/09/2020 a habilitação e acesso aos referidos autos, compreendendo todos os atos já realizados e documentados no caderno inquisitorial, preservando o sigilo apenas dos atos/diligências a serem realizadas e ainda não documentadas, tudo com arrimo na súmula vinculante nº 14 do STF e artigo 7º, §11, do Estatuto da Advocacia (lei federal nº 8.906/94). Na ocasião, sustentou-se que seria impossível fazer a análise e o controle da decisão que impôs a segregação temporária, sem que houvesse o acesso aos autos. Pelo que não se sabe até o momento, se houve prorrogação da prisão temporária ou decretação de prisão preventiva, todavia foi indeferido o acesso aos autos.".
    Observou que, "com a devida vênia a r. decisão, há de se compreender que em determinada investigação, alguns atos/diligências devem ser considerados encerradas e outras em andamento. Por exemplo, a decisão que decretou a prisão temporária, a representação pela decretação da prisão temporária, algumas oitivas já realizadas, documentos já anexados, tudo isso são diligências encerradas. Do contrário, como poderia o paciente verificar os limites da decisão que impôs sua segregação cautelar sem que nem ao menos teve acesso a decisão? Estando preso, deve ser fornecido acesso aos autos, principal (inquérito) e da medida cautelar (prisão temporária), preservando apenas as diligências em andamento ou a realizar. Ademais, pelo tempo, o paciente permanece preso sem que haja notícias da existência de denúncia, o que revela um grande constrangimento ilegal.".
    Assim, requer, "liminarmente, o acesso aos autos da medida cautelar nº 0000439-84.2020.8.15.0141, bem como ao correlato inquérito policial (principal), podendo obter cópias de todos os documentos e informações já produzidos e inseridos nos autos do Processo Judicial Eletrônico (PJE) e que lhe diga respeito.".
    No mérito, "a procedência em definitivo da presente Reclamação, a fim de que seja confirmada a medida liminar, e, consequentemente, o acesso aos autos pelo causídico habilitado.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 14, cujo teor é o seguinte: 
    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 06/10/2006), assim ementado: 
    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.
    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado o acesso aos elementos já documentados nos autos.
    No caso, infere-se que o Juiz de Direito da 1ª Vara Mista da Comarca de Catolé do Rocha, do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, ao decidir sobre o pleito da defesa, afirmou: 
    [...]
    Considerando-se que a diligência cautelar ainda encontra-se em andamento, não é possível o deferimento da habilitação do causídico do senhor Marcos Antônio Alves Bezerra de Oliveira. O entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal é claro ao facultar o acesso à defesa apenas quanto aos documentos já catalogados na investigação, referentes a diligências encerradas. Por óbvio, franquear o acesso a Defesa com relação ao procedimento investigativo ainda em curso poderia comprometer a eficácia das diligências. Por estas razões nego o pedido formulado na petição de ID 34516979. 
    [...]
    Verifica-se, portanto, a ausência de justificativa para a negativa de acesso do advogado aos documentos já juntados no âmbito do processo n. 0000439-84.2020.8.15.0141.
    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    Nessas circunstâncias, em que a negativa de acesso integral aos autos não possui justificativa plausível, há aparente ofensa aos termos da Súmula Vinculante n. 14.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para garantir ao advogado portador de procuração nos autos o acesso aos elementos de prova já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes no processo n. 0000439-84.2020.8.15.0141, em trâmite na 1ª Vara Mista da Comarca de Catolé do Rocha, do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 9 de novembro de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente